Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo civil. Execução. Presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título. Pretensão de inversão do ônus da prova.

1.. Na ação de execução de título extrajudicial não se defere pedido do devedor de inversão do ônus da prova, cuja defesa deve-se dar por meio de embargos. O título executivo vale por si mesmo e constitui prova plena do crédito, só elidida por meio de prova produzida pelo devedor em sede própria.

2.. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.